Tribunal: TJBA
Processo: 0003929-60.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003929-60.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: JOSE EUGENIO AZOUBEL RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA SISBAJUD. NÃO APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL.NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito por inépcia da petição inicial, sob fundamento de que não foi apresentado endereço atualizado da parte executada após mais de quatro anos de tramitação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de localização do executado no endereço inicialmente fornecido constitui fundamento suficiente para o indeferimento da petição inicial por inépcia, especialmente quando pendente de apreciação requerimento de busca via sistemas eletrônicos. III. Razões de decidir 3. Embora a informação de endereço do réu seja um requisito da petição inicial, nos termos do art; 319, II, do CPC, os parágrafos do mesmo dispositivo estabelecem diretrizes que impedem a transformação de tal exigência em óbice intransponível ao acesso à justiça, facultando à parte, inclusive, solicitar o auxílio do Juízo para obtenção da informação. 4. A análise da petição inicial revela que o exequente observou o requisito formal previsto no art. 319, II, do CPC, indicando endereço específico do executado. Outrossim, frustrada a primeira tentativa de citação, foram adotadas diligências legítimas para sua localização, sendo que quando da prolação da sentença, havia pedido de consulta ao sistema Sisbajud que não chegou a ser apreciado. 5. O longo período de tramitação decorreu de circunstâncias alheias à vontade da exequente, que adotou tempestivamente as providências necessárias sempre que intimada. 6. O princípio da primazia das decisões de mérito (art. 4º do CPC) orienta que a extinção processual sem análise do direito material constitui medida excepcional. Na mesma linha de intelecção, o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC impõe ao magistrado postura colaborativa para viabilizar o exercício efetivo da jurisdição, especialmente quando a parte requer auxílio para localização do devedor. 7. À luz desse quadro, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença que indeferiu a inicial, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das diligências requeridas e regular prosseguimento da execução. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido. _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 319, 321. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 05013844720168050039, Rel. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, publ. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 00015447120128050039, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, publ. 13.08.2024; TJBA, Apelação nº 05009124120198050039, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, publ. 30.07.2024; TJBA, Apelação nº 05045335120168050039, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, publ. 11.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0003929-60.2010.8.05.0039, sendo parte Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e parte Apelada JOSE EUGENIO AZOUBEL RAMOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora